Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-58.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Icms. Base de cálculo. Energia elétrica. Perdas não técnicas. Tema 986/stj. Alegação de omissão quanto a distinção com precedentes sobre energia não entregue. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023298-58.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), IGOR MAULER SANTIAGO - CPF: 517.266.883-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Embargos de declaração.
Icms
. Base de cálculo. Energia elétrica. Perdas não técnicas. Tema 986/
stj
. Alegação de omissão quanto a distinção com precedentes sobre energia não entregue. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a incidência do ICMS sobre valores relativos às perdas não técnicas da energia elétrica, sob alegação de omissão quanto à distinção entre os fundamentos do Tema 986/STJ e as peculiaridades do caso concreto, bem como quanto à análise de precedentes relacionados ao furto de energia e à menção expressa a dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não distinguir adequadamente o Tema 986/STJ das peculiaridades do caso concreto;

(
ii
) estabelecer se houve omissão na análise dos precedentes jurisprudenciais sobre furto de energia e ICMS;

(
iii
) determinar se é necessária menção expressa a dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. O julgador deve enfrentar as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível resposta individualizada a todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, clara e coerente.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a distinção entre a base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ) e a configuração do fato gerador, esclarecendo que as perdas não técnicas integram o custo da energia efetivamente entregue e consumida, compondo legitimamente o valor da operação tributável.

5. As perdas não técnicas foram diferenciadas da energia não entregue (como nos casos de demanda contratada não utilizada,
seguro-apagão
ou furto antes da entrega), reafirmando que o fato gerador do ICMS subsiste, pois há efetivo fornecimento e consumo da energia.

6. Os precedentes sobre furto de energia foram implicitamente analisados ao se reafirmar que, diversamente desses casos, as perdas não técnicas integram o preço da energia efetivamente fornecida ao consumidor.

7. A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria controvertida é efetivamente enfrentada no acórdão.

8. A discordância da parte embargante com a fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º; CF/1988,
arts
. 145, §1º, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18.12.2020; STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j.
28.05.2024; STJ,
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.02.2022; TJMT, N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta pela embargante em mandado de segurança.

O acórdão embargado manteve a denegação da segurança pleiteada, que visava excluir da base de cálculo do ICMS a parcela da tarifa de energia elétrica correspondente às perdas não técnicas (furtos e fraudes), ao fundamento de que o ICMS incide sobre o valor da operação, que abrange todas as importâncias pagas pelo consumidor na aquisição da energia elétrica (art. 13, LC 87/96); a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS, conforme decidido no Tema 986 do STJ; as perdas não técnicas são parte integrante da TUSD e compõem o custo global do serviço de distribuição, sendo repassadas pela regulação tarifária da ANEEL dentro de limites de eficiência.

Ainda: as perdas não técnicas diferem dos casos de energia não entregue (demanda contratada não utilizada e seguro-apagão), pois decorrem do processo de distribuição da energia efetivamente consumida, integrando o preço final da operação tributável.

A embargante, em suas razões recursais, alega a existência de omissões no acórdão quanto aos seguintes pontos: cotejo entre os fundamentos determinantes do paradigma (Tema 986/STJ) e as particularidades do caso concreto, especialmente quanto à distinção entre definição da base de cálculo (tratada no repetitivo) e configuração do fato gerador (consumo efetivo de energia); precedentes invocados na inicial contra a tributação do furto ou roubo de energia elétrica, em especial o REsp 1.306.356/PA e o EREsp 734.403/RS e; prequestionamento dos princípios da capacidade contributiva (CF, art. 145, §1º) e da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).

Sustenta a embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar expressamente tais questões, incorrendo em omissão sanável mediante embargos de declaração.

Requer, assim, o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e afirmando que os embargos constituem mero inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

O art. 489, §1º, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Contudo, isso não significa que o julgador deva responder individualmente cada argumento ou cada precedente jurisprudencial citado pela parte. O que se exige é que a decisão enfrente as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, clara e coerente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“
Não há falar em violação ao art. 489 do CPC quando a decisão, ainda que sucinta, aborda todos os fundamentos essenciais e suficientes ao desate da controvérsia
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
18.12.2020)

Da alegada omissão quanto à distinção entre o
T
ema 986/STJ e o caso concreto

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a distinção entre os fundamentos do Tema 986/STJ e as particularidades do caso concreto, especialmente no tocante à diferença entre definição da base de cálculo (tema do repetitivo) e configuração do fato gerador (consumo efetivo).

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressa e detidamente essa questão.

Inicialmente, o voto esclareceu o fundamento do Tema 986/STJ
(Id. 322772358)
:

“No Tema 986/STJ, restou pacificado que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS, pois compõe o custo final da energia colocada à disposição do consumidor.

‘A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS.’ (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2024).

Portanto, a própria lógica tarifária regulatória impõe a inclusão dos componentes da TUSD, entre eles as perdas técnicas e não técnicas, no valor total da operação tributável.”

Em seguida, o acórdão examinou especificamente a natureza das perdas não técnicas e sua repercussão tributária, consignando:

“É incontroverso que as perdas não técnicas correspondem à energia não medida ou desviada antes de atingir o consumidor final, mas tais perdas são repartidas pela regulação tarifária da ANEEL, que autoriza o repasse parcial às tarifas dentro dos limites de eficiência regulatória.

(...)

Logo, ainda que parte desse custo componha o valor pago pelo consumidor, tal inclusão decorre de política tarifária definida pela agência reguladora e integra o preço final do fornecimento de energia elétrica, sendo legítima sua inclusão na base de cálculo do ICMS.”

O acórdão também diferenciou expressamente as perdas não técnicas dos casos de energia não entregue, justamente para demonstrar que não se trata de tributar fato gerador inexistente:

“As perdas não técnicas, diversamente, decorrem do processo de distribuição da energia que é efetivamente entregue e consumida pelo usuário final. O custo dessas perdas, embora originado de atos de terceiros (furtos e fraudes) ou de erros operacionais, integra a cadeia de custos do serviço prestado, sendo repassado pela regulação tarifária e compondo o preço final da operação tributável. Não se trata, portanto, de tributar energia não entregue, mas sim de reconhecer que o custo total da operação de fornecimento, que inclui as perdas não técnicas dentro dos limites regulatórios, compõe legitimamente a base de cálculo do ICMS.”

Por fim, o acórdão concluiu, de forma clara e expressa:

“Assim, ainda que se considerasse comprovada a inclusão das perdas não técnicas na base de cálculo do ICMS, não há ilegalidade a ser reconhecida, pois tais valores compõem o preço final da operação tributável, e a legislação de regência não excepciona sua incidência.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do fato gerador e da base de cálculo do ICMS, distinguindo o caso concreto das hipóteses em que não há fornecimento efetivo de energia.

A embargante apenas discorda da conclusão jurídica adotada, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Da alegada omissão quanto aos precedentes sobre furto de energia

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar os precedentes invocados na inicial relativos à não incidência do ICMS sobre energia furtada (REsp 1.306.356/PA e
EREsp
734.403/RS).

Mais uma vez, não procede a alegação.

O acórdão embargado dedicou seção específica à análise da distinção entre os precedentes invocados pela embargante e o caso concreto, sob o título “
Da distinção com os precedentes sobre demanda contratada e
seguro-apagão
”.

Embora o título da seção mencione especificamente demanda contratada e
seguro-apagão
(temas tratados no Tema 176/STF), a fundamentação desenvolvida aplica-se igualmente aos precedentes sobre furto de energia, pois todos tratam da mesma questão central: energia não entregue ao consumidor.

O acórdão consignou expressamente:

“Os precedentes do STF e STJ citados pela apelante (demanda contratada não utilizada - Tema 176/STF e
seguro-apagão
) não se aplicam à hipótese dos autos. Naqueles casos, tratava-se de valores cobrados sem correspondência com energia efetivamente fornecida ao consumidor. A demanda contratada que não é utilizada e o
seguro-apagão
não representam fornecimento efetivo de energia, razão pela qual o STF e o STJ afastaram a incidência do ICMS. As perdas não técnicas, diversamente,
decorrem do processo de distribuição da energia que é efetivamente entregue e consumida pelo usuário final. O custo dessas perdas, embora originado de atos de terceiros (furtos e fraudes) ou de erros operacionais, integra a cadeia de custos do serviço prestado, sendo repassado pela regulação tarifária e compondo o preço final da operação tributável. Não se trata, portanto, de tributar energia não entregue, mas sim de reconhecer que o custo total da operação de fornecimento, que inclui as perdas não técnicas dentro dos limites regulatórios, compõe legitimamente a base de cálculo do ICMS.”

Esse trecho demonstra claramente que o acórdão enfrentou a tese de que as perdas não técnicas equivaleriam a energia furtada (não entregue), rechaçando expressamente tal equiparação ao esclarecer que
no
s precedentes sobre demanda não utilizada,
seguro-apagão
e energia furtada antes da entrega, trata-se de valores cobrados SEM correspondência com energia efetivamente fornecida;
n
as perdas não técnicas, diversamente, trata-se de custo regulatório incorporado ao preço da energia que É efetivamente entregue e consumida pelo usuário final;
a
diferença essencial está em que, no primeiro caso (energia não entregue), inexiste o fato gerador; no segundo caso (perdas não técnicas), o fato gerador existe (consumo efetivo), e o custo das perdas integra legitimamente a base de cálculo (valor da operação).

Ora, se o acórdão distinguiu expressamente os casos de energia não entregue (demanda contratada,
seguro-apagão
) do caso das perdas não técnicas, é evidente que enfrentou também os precedentes sobre furto de
energia, que tratam da mesma situação jurídica: ausência de fato gerador por inexistência de fornecimento.

O que o acórdão demonstrou, de forma clara e fundamentada, é que as perdas não técnicas
não
se equiparam ao furto de energia antes da entrega ao consumidor, pois integram o custo da energia que efetivamente chega ao usuário final.

Não há, portanto, qualquer omissão. A embargante simplesmente discorda da distinção jurídica estabelecida no acórdão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Do prequestionamento - desnecessidade de menção expressa

A embargante requer, ainda, que o acórdão seja integrado com menção expressa aos princípios da capacidade contributiva (CF, art. 145, §1º) e da moralidade (CF, art. 37, caput), visando viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Contudo, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o prequestionamento pode ser implícito, sendo suficiente que o tribunal tenha examinado a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais:

Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal. (STJ -
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.2.2022)

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos interpostos exclusivamente para prequestionamento da matéria
.” (TJMT - N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 22.8.2024)

No caso concreto, o acórdão examinou detalhadamente a legitimidade da inclusão das perdas não técnicas na base de cálculo do ICMS, analisando
a
natureza jurídica das perdas não técnicas como custo regulatório do serviço de distribuição;
a
composição do preço final da operação tributável;
a
distinção entre política tarifária (regulação) e tributação (base de cálculo do ICMS)
e
;
a
inexistência de ilegalidade na tributação do valor total da operação.

Ao assim decidir, o acórdão enfrentou implicitamente as questões relativas à capacidade contributiva e à moralidade administrativa, concluindo que a tributação incide sobre operação efetiva de fornecimento de energia (capacidade contributiva) e que a cobrança observa os parâmetros legais e regulatórios (legalidade/moralidade).

Dessa forma, encontra-se atendido o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais.

Da análise detida das razões recursais, verifica-se que os embargos de declaração não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

O que se constata, na verdade, é o inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de omissão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, porém
OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026